Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-63.2025.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001975-63.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHN ZIBETTI - CPF: 015.725.221-35 (RECORRENTE), LIVARE VIAGENS LTDA. - CNPJ: 16.952.941/0001-65 (RECORRIDO), MARIANA RIBAS FADEL - CPF: 064.590.909-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1001975-63.2025.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
LIVARE VIAGENS LTDA
.

Recorrido: JOHN ZIBETTI.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026
.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE REEMBOLSO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DUPLICIDADE NA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RETIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de consumo decorrente do cancelamento de pacote de viagem, condenando a requerida ao pagamento de parcelas inadimplidas, à devolução integral dos valores pagos a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, sendo alegado, em grau recursal, erro material na condenação por danos materiais e requerido o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no dispositivo da sentença ao impor condenação cumulativa por danos materiais além do valor efetivamente inadimplido; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação por danos morais em razão do descumprimento do acordo e da necessidade de judicialização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o único valor não reembolsado ao consumidor corresponde à quantia de R$ 5.849,49, relativa às parcelas inadimplidas do acordo de devolução firmado entre as partes.

4.

A condenação cumulativa à devolução integral de valores pagos, além da cobrança das parcelas inadimplidas, configura erro material no dispositivo da sentença, por extrapolar o prejuízo efetivamente comprovado nos autos.

5.

A retificação do dispositivo é medida necessária para adequar a condenação por danos materiais à realidade fática e contratual demonstrada no processo.

6.

O descumprimento do acordo firmado, a ausência de solução na esfera administrativa e a consequente necessidade de ajuizamento da ação caracterizam falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura erro material a condenação por danos materiais em valor superior ao prejuízo efetivamente comprovado, impondo-se a retificação do dispositivo da sentença.

2.

O descumprimento de acordo de reembolso em relação de consumo, aliado à ineficácia da via administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

3.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mantida quando fixada em patamar adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 17; CC, arts. 730 e 737; CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 38; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 1020309-78.2017.8.26.0309, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 18.01.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
procedente os pedidos iniciais, para: a) condenar
a requerida a pagar ao autor o valor total das parcelas inadimplidas, no montante de R$ 5.849,49 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, bem como a condenação da reclamada à devolução integral dos valores pagos pelo reclamante, considerando o desinteresse da reclamada em cumprir com o que fora acordado a título de danos materiais, corrigido monetariamente, de acordo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados da citação, observando-se a Lei 14905/2024, desde que passou a produzir efeitos; e b) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente, de acordo com INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados esta data, observando-se a Lei 14905/2024, desde que passou a produzir efeitos.

O recorrente pretende a parcial reforma da sentença, visando o reconhecimento do erro material no que se refere a condenação a título de dano material e o afastamento da condenação a título de danos morais.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, o magistrado a
quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu com acerto. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“Vistos.

Relatório dispensado pelo procedimento sumaríssimo, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A lide comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de dilação probatória, sendo prescindível a produção de outras provas em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Autor narra que contratou um Pacote Rodoviário para a Patagônia, no valor de R$ 23.398,00 (vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais), em 28/07/2023, com pagamento parcelado em 10 vezes no cartão de crédito. A viagem teria sua saída programada para o dia 09/10/2024.

Contudo, em razão de circunstâncias previstas no contrato, como o não atingimento do número mínimo de passageiros para a realização da expedição, a viagem foi cancelada pela Ré. Nesse momento, o Autor foi prontamente notificado sobre o cancelamento e oferecidas duas opções de resolução: Utilização do valor pago como crédito ou reembolso do valor pago.

O Autor optou pela segunda opção, preferindo o reembolso do montante, no qual foi realizado um termo de rescisão contratual, com a devolução do valor em 12 parcelas de R$ 1.949,83 (um mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos). Afirma que a Autora descumpriu com a obrigação contratual, pois não efetuou o pagamento do acordo, restando inadimplente. Aduz também que diante da inércia da Ré, o Autor abriu reclamação no PROCON e a Ré não compareceu à audiência demonstrando desinteresse na resolução.

Com isso, o Autor protestou as parcelas inadimplidas no Cartório e ajuizou a presente demanda requerendo o pagamento das parcelas inadimplidas, a devolução integral dos valores pagos e danos morais de R$ 4.000,00. É o que cabe relatar! Ainda, no que se refere a Reclamação realizada no PROCON, ao contrário do que alegado falsamente pelo Autor, a Ré não compareceu à audiência, tendo em vista que a reclamação foi feita na cidade de Balneário Camboriú – SC, sendo presencial o ato. Assim, demonstrando interesse em resolver a situação, a Ré entrou em contato com o PROCON Balneário Camboriú – SC e foi orientada que, caso não conseguisse se fazer presente na audiência, poderia apresentar proposta de acordo por escrito, e assim o fez Contudo, o Autor nem ao menos aguardou findar o prazo no PROCON e já ingressou com a presente ação e protestou as parcelas.

A requerida apresentou contestação.

Com efeito, cabe salientar a aplicação, ao presente caso, do Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de típica relação de consumo.

Assim, entre outros institutos jurídicos previstos naquele diploma, é aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, restrita, entretanto, às questões fáticas ligadas diretamente ao contrato firmado, em que o consumidor se mostre como parte hipossuficiente, ou seja, em que esteja inviabilizado de produzir prova do alegado.

Insta considerar, ainda, que para que haja a configuração de um dano indenizável, mister o preenchimento de quatro requisitos: a existência de uma ação ou omissão por parte do agente causador; um dano, ou seja, um prejuízo resultante da ação ou omissão; o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido; e a existência de culpa lato sensu, a depender de quem seja o agente causador.

Em sendo pessoa jurídica de direito privado, fornecedora de serviços, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza, nos termos do artigo 14, a existência de responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa lato sensu do agente causador.

Estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Ato contínuo, “(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Conforme depreende-se da documentação acostada aos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento da viagem, o que ensejou na não fruição das passagens pela requerente.

A controvérsia cinge-se, portanto, quanto à responsabilidade da requerida em arcar com os danos materiais e morais alegados pela autora, em decorrência do cancelamento.

Inicialmente, rejeito a alegada inépcia. A petição inepta é, em linhas gerais, a que desobedece a forma prescrita em lei. É defeito que atinge o pedido ou a causa de pedir, inviabilizando a apreciação do mérito da causa. Encontra-se regulamentado pelo artigo 330, § 1º, do CPC.

O que importa é que se consiga compreender minimamente, a partir da exposição da parte autora, o motivo pelo qual se está em juízo e a tutela que pleiteia.

No caso concreto, a petição inicial do autor permite a compreensão tanto do porquê está em juízo, quanto da tutela que pretende, tanto que a requerida apresentou contestação sem impasses, rebatendo o teor da petição inicial e pugnando pela improcedência do pedido.

Comprovado reclamação administrativa, sem atendimento.

Competente este Juizado, na medida que o autor reside na cidade de Sorriso, logo, rejeito a arguição.

Feitas estas considerações, passo ao exame do mérito.

Com relação a matéria debatida, dispõe o art. 730, Código Civil: Art. 730.

Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas. (...)

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Uma análise detida do feito revela a existência de um serviço defeituoso por parte da ré, caracterizado pelo cancelamento indevido da viagem programada.

Exige-se do fornecedor a prestação de serviços seguros e eficientes e sua ausência ou deficiência implica, objetivamente, responsabilidade a teor do disposto nos artigos 14 e 17, CDC.

Bem evidenciado a falha na prestação do serviço, pelo cancelamento da viagem, circunstância que se agrava ainda mais pela omissão no fornecimento de qualquer assistência por parte da empresa requerida.

Merece acolhimento o pedido de rescisão contratual com devolução da quantia paga pela ré, pois, a aquisição de passagem empresa prestadora de serviços, não exclui sua responsabilidade, precisamente porque beneficiária do valor(art. 7º, § único, CDC).

Também evidenciado os danos morais.

As circunstâncias vivenciadas pelo autor denota descaso e desrespeito por parte da ré, e não mero descumprimento contratual, mas evoluiu á seara psicológica, devendo a ré arcar com os danos daí advindos.

Certo que ao contratar uma viagem, espera-se pontualidade, segurança, além de integral assistência a todos os passageiros, o que não restou demonstrado nos autos. Registre-se problemas internos na empresa previsível que não exime a ré de prestar assistência aos passageiros, e, a omissão, caracteriza dano indenizável.

A propósito. "EMENTA- Responsabilidade Civil– Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Produção de prova oral pretendida pela ré que não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia – Ônibus pertencente à ré que teve pneu furado – Grande demora no socorro, sem que houvesse qualquer auxílio ao passageiro – Atraso na chegada à rodoviária que impossibilitou o embarque no metrô devido ao horário de encerramento das atividades – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor– Verossimilhança das alegações do demandante configurada – Caracterizada a falha na prestação de serviços da transportadora – Responsabilidade da empresa de transporte coletivo que é de caráter objetivo– Ocorrência de dano moral caracterizada – Dano que independe de comprovação por decorrer do próprio ato violador – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido- Recurso da ré improvido (TJSP- 1020309-78.2017.8.26.0309. JULG. 18.01.2019. Rel. Thiago de Siqueira)"

No tocante à quantificação é renitente dizer que não há valor preciso para a reparação do dano moral, essencialmente não quantificável.

Todavia, considerando-se as peculiaridades do caso em exame, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais), que não revelará enriquecimento sem causa da parte Autora, nem exagerado ao patrimônio da Ré, mas servirá como lenitivo àquela e advertência a esta, visando dissuadi-la de tal comportamento.

Por fim, considero prequestionada toda a matéria e disposições legais discutida pelas partes.

Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido pelo autor com fundamento no art. 487, I, CPC para:

A) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor total das parcelas inadimplidas, no montante de R$ 5.849,49 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, bem como a condenação da reclamada à devolução integral dos valores pagos pelo reclamante, considerando o desinteresse da reclamada em cumprir com o que fora acordado a título de danos materiais, corrigido monetariamente, de acordo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados da citação, observando-se a Lei 14905/2024, desde que passou a produzir efeitos.

B) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente, de acordo com INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados esta data, observando-se a Lei 14905/2024, desde que passou a produzir efeitos.

Em corolário, JULGO EXTINTO o processo COM resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)”

Extrai-se do dispositivo da sentença, que o juízo
a quo
determinou o pagamento do valor de
R$ 5.849,49 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, bem como a condenação da reclamada à devolução integral dos valores pagos pelo reclamante, considerando o desinteresse da reclamada em cumprir com o que fora acordado a título de danos materiais.

Contudo, o único valor que não foi reembolsado e ora é pleiteado pelo recorrido é a quantia de R$ 5.849,49 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), que faz parte do acordo que foi descumprindo.

Com isso, o dispositivo da sentença deve ser retificado, a fim de constar apenas a condenação da recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.849,49 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais.

A condenação a título de danos morais deve ser mantida, em razão do descumprimento do acordo feito entre as partes, pelo não atendimento da reclamação administrativa e pela necessidade de judicialização da demanda, resta
incontroversos os transtornos sofridos pelo reclamante, que ultrapassam o limite do razoável.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar o conteúdo da condenação a título de danos materiais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.849,49 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente, de acordo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados da citação, observando-se a Lei 14.905/2024, desde que passou a produzir efeitos, mantendo-se os termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026